Tribunal: TJMT
Processo: 1021948-69.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021948-69.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ROSA DE JESUS SILVA - CPF: 452.620.391-20 (APELANTE), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO REALIZADO POR PARENTE DA VÍTIMA– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
AUSÊNCIA DE CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral decorrente de empréstimo fraudulento contratado por familiar da autora junto ao Banco Santander (Brasil) S.A.. A demandante, idosa, alegou que foi vítima de fraude praticada por sua neta, que utilizou sua biometria facial para validar o contrato sem sua anuência. Pleiteia indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira responde civilmente por dano moral, considerando que o empréstimo foi contratado mediante fraude praticada por terceiro, e se houve nexo causal entre a conduta do banco e o dano alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatou-se que a fraude foi realizada exclusivamente pela neta da apelante, sem colaboração da instituição financeira, que estornou o valor de forma célere ao identificar a fraude, não havendo, portanto, ato ilícito imputável ao banco.

A responsabilidade civil depende de comprovação de nexo causal entre conduta do agente e o dano sofrido, o que não restou demonstrado no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “A instituição financeira não responde por dano moral quando a contratação fraudulenta decorre exclusivamente de ato doloso de terceiro sem participação ou culpa do banco.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Maria Rosa de Jesus Silva, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de reparação por dano moral movida contra o Banco Santander (Brasil) S.A., julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em relação à demandante, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

Inconformada, a apelante alega que é incontroversa a falha na prestação de serviços pelo banco apelado, que, por meio de sua conduta arbitrária, violou, de uma só vez, o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, ao disponibilizar ao consumidor produto não solicitado e imputar a este o dever de buscar os meios cabíveis para desfazer a ação gerada pela parte apelada. Requer a procedência da ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID 244061200), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Rosa de Jesus Silva moveu ação de indenização por dano moral em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A., aduzindo que é idosa e que fora vítima de sua própria neta, Walesca Hanna Souza Paes, que, utilizando-se de fraude, contraiu empréstimo junto ao banco requerido, no valor de R$ 31.220,00.

A autora busca reparação pelo dano moral, alegando que foi vítima de um empréstimo fraudulento realizado sem sua autorização ou assinatura válida. Argumenta que a conduta do banco, ao não adotar as devidas precauções na contratação, causou-lhe perda de paz e de tempo útil para resolver um problema que lhe foi imposto de forma ilícita.

Após o devido processo legal, a douta magistrada a quo julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em relação à demandante, na forma do art. 98, § 3o, do CPC (ID 244061197).

Inconformada, a apelante alega que é incontroversa a falha na prestação de serviços pelo banco apelado, que, por meio de sua conduta arbitrária, violou, de uma só vez, o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, ao disponibilizar ao consumidor produto não solicitado e imputar a este o dever de buscar os meios cabíveis para desfazer a ação gerada pela parte apelada. Requer a procedência da ação.

Pois bem. A insurgência recursal norteia-se na verificação da prática de ato ilícito, apto a ensejar condenação a título de dano moral.

Compulsando os autos, convenço-me de que a razão não assiste à apelante.

Isso porque verifica-se que a autora narra: "
que um certo dia sua neta foi até sua casa e a ludibriou, dizendo que iria tirar uma foto para fazer um quadro para dar de presente para sua avó, o que deixou a promovente feliz, deixando-se fotografar; porém, era tudo uma farsa, pois foi aí que se realizou a biometria facial, uma vez que a neta estava validando o empréstimo junto à requerida, tendo, notadamente, sido vítima de fraude
."

Ademais, a parte apelante assevera na exordial: "
Frisa-se que, desde o primeiro momento do contato entre as partes, o banco réu teve plena consciência de que o empréstimo consignado não fora solicitado pela autora e, por isso, nem chegou a contestar o pedido de cancelamento, estornando-o de pronto. Cumpre salientar que a requerente chegou a ter descontada de sua aposentadoria a primeira parcela do empréstimo, porém, logo após a contestação, passados alguns dias, teve o valor devolvido para sua conta bancária."

No caso dos autos, a autora alega ter sido vítima de contratação de empréstimo consignado sem sua anuência, fraudado por sua própria neta, e, em razão disso, pleiteia indenização por dano moral, mesmo tendo sido resolvida a situação de forma administrativa.

É cediço que, para configurar a responsabilidade civil por dano causado, é necessária a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, restou devidamente demonstrado nos autos que a origem da ilicitude da contratação foi a conduta dolosa da neta da requerente/apelante, sem qualquer participação ou contribuição por parte da instituição financeira. Assim, inexistem elementos que demonstrem a concorrência ou culpa do banco na prática do ato fraudulento, afastando, portanto, sua responsabilidade pelo dano moral pleiteado.

No que se refere ao pedido de condenação da parte ré em dano moral, este deve ser repelido de plano, uma vez que não há um mínimo de prova a respaldar a pretensão.

Ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o alegado na inicial, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC. É evidente que competia à apelante demonstrar o direito que lhe assiste; contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927 do Código Civil, pois, ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito e, ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar, sendo improcedentes todas as demandas intentadas com esse objetivo,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Conclui-se, através dos autos, que o banco réu, ao tomar conhecimento de que o empréstimo consignado em questão não havia sido solicitado pela autora, prontamente acatou o pedido de cancelamento, estornando o valor de maneira imediata e sem qualquer oposição. Observa-se, portanto, que o banco agiu de forma célere e eficaz na resolução do problema, respeitando os direitos da consumidora e solucionando a questão administrativamente, sem a necessidade de provocação judicial adicional.

Nesse contexto, não se verifica a ocorrência de dano moral, uma vez que o banco não apenas não concorreu para o ato fraudulento, mas também adotou as medidas necessárias para reparar prontamente a situação, demonstrando boa-fé e zelo no atendimento à consumidora. Assim, diante da ausência de conduta ilícita por parte do apelado e da rápida resolução da questão, agiu com sabedoria a douta magistrada a quo ao indeferir os pedidos da inicial e, por isso, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria, a doutrina e a jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, § 3o, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024